Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-03.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800199-03.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, UNIVERSO INFORMÁTICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, UNIVERSO INFORMÁTICA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO 30.824 PELO TCM ATRAVÉS DO ACÓRDÃO 38.877. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO OU CULPA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Carivaldo Antônio Macedo Baía e pela empresa Universo Informática contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa, condenando-os a sanções previstas na Lei nº 8.429/92. A condenação baseou-se no Acórdão nº 30.824 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM), que julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de Educação de Concórdia do Pará, exercício de 2013, decisão posteriormente reformada pelo Acórdão nº 38.877 do mesmo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021, que exige dolo para configuração de atos de improbidade administrativa, aos fatos narrados; e (ii) a validade das condenações fundamentadas em decisão administrativa (Acórdão nº 30.824) que foi revisada pelo Acórdão nº 38.877 do TCM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão nº 38.877 do TCM reformou integralmente o Acórdão nº 30.824, declarando regulares as contas anteriormente tidas como irregulares, retirando o único fundamento probatório que embasava a condenação.

A Lei nº 14.230/2021 introduziu a exigência de dolo para caracterização de atos de improbidade administrativa, revogando a possibilidade de responsabilização por culpa e aplicando-se retroativamente em favor dos réus, nos termos do art. 1º, § 4º, e do art. 5º, XL, da CF/1988.

Não há nos autos prova de dolo ou de efetivo prejuízo ao erário por parte dos apelantes. A ausência de elementos concretos inviabiliza a manutenção da sentença condenatória.

No caso da empresa Universo Informática, sua atuação se limitou à participação regular nos processos licitatórios, sem qualquer comprovação de conluio ou de benefício ilícito, sendo inadequada a imputação de responsabilidade por irregularidades administrativas atribuídas exclusivamente à gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações providas. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A reforma do Acórdão nº 30.824 pelo Acórdão nº 38.877 do TCM, declarando regulares as contas anteriormente julgadas irregulares, retira o suporte probatório de condenação por improbidade administrativa.

A comprovação de dolo é indispensável para a configuração de atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.230/2021, aplicada retroativamente em favor dos réus.

A inexistência de prova de dolo ou de prejuízo ao erário inviabiliza a responsabilização por atos de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/92, arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I e IV; Lei nº 14.230/2021, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199 de Repercussão Geral; TCM/PA, Acórdão nº 38.877; STJ, REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18.05.2011.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis em ação civil pública por ato de improbidade administrativa interpostas por
CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA
e
UNIVERSO INFORMÁTICA
em face da sentença ID15878835 que julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público para condenar o apelante
CARIVALDO
a multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos; bem como condenar a apelante
UNIVERSO INFORMÁTICA
a multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração de réu CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAIA à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

Em síntese, tem como base o Acórdão nº 30.824 do TCM, proferido em 08/08/2017, que julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de Educação do Município de Concórdia do Pará no exercício financeiro de 2013, o Ministério Público ajuizou ação civil pública em face dos apelantes e outros.

Arguiu o
Parquet
que o apelante Carivaldo enquanto ordenador de despesas, praticou vários atos de improbidade administrativa consistentes na realização de irregularidades em licitações que resultaram na contratação das empresas Universo Informática, Real Comércio de Móveis e A S Castro.

Sob a lógica de que o
dolo
exigido para a configuração de improbidade administrativa é o dolo geral, ou seja, a simples intenção em contratar violando os requisitos da lei, ajuizou a ação e requereu a condenação dos réus afirmando haver prejuízo ao erário na ordem de R$1.579.914,46 (um milhão quinhentos e setenta e nove mil novecentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), requerendo a indisponibilidade de bens nesse montante e a condenação dos requeridos ao final do processo.

Defesa preliminar de Carivaldo em ID

15878596 e de Universo Informática em ID

15878676.

A inicial foi recebida em ID

15878685 com determinação de indisponibilidade de bens.

Sobrevieram as contestações e demais atos instrutórios do processo, até a sentença apelada, que em seu bojo consignou que a ação civil pública de improbidade administrativa é essencialmente lastreada em documentos públicos oriundo de Processo junto ao TCM e dessa forma entendeu que era desnecessária a produção de outras provas.

Na sentença o juízo reconheceu que
as contratações inconstitucionais dos requeridos
REAL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME; A. S. CASTRO CUTRIM E CIA LTDA- ME; UNIVERSO INFORMÁTICA LTDA – ME ME realizadas pelo demandado CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA
se amoldam claramente como atos que se enquadram na Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 10, incisos VIII e XII e do art. 11, incisos I e IV
, na medida que Carivaldo era ordenador de despesa, portanto, era responsável pelas irregularidades verificadas no Procedimento licitatório Procedimento 9/2013-1207002, afirmando, também, que as empresas contratadas, concorreram para o ato ímprobo.

Sustentou a sentença em relação ao requerido Carivaldo que
“
a lesão aos princípios administrativos não exige dolo ou culpa na conduta do agente nem prova da lesão ao erário público”
, e prosseguiu:
“
Como é de conhecimento ordinário, basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato de improbidade”
arrematando nos seguintes termos:
“
ao assumir o risco de proceder a licitação de forma irregular, sendo o gestor, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo), incorre em imprudência que não pode ser tolerada, posto lidarem com a coisa pública”
.

Quanto a apelante Universo Informática disse a sentença:
“
tenho que é caracterizado a culpa na hipótese do art. 10
da Lei de improbidade, pois ao
assumirem o risco de proceder
a licitação de forma irregular, sendo licitantes, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo), incorre em imprudência que não pode ser tolerada, posto lidar com a coisa pública.

Inconformado, Carivaldo recorre arguindo preliminarmente a prescrição na medida que ficou no exercício do cargo de Secretário de Educação até 11 de março de 2015 e a ação foi proposta somente em 04 de agosto de 2020 e cerceamento de defesa em razão do juízo ter-lhe negada a produção de provas. No mérito afirma que o Acórdão n. 30.824 do TCM, que foi o único supedâneo da ação de improbidade, foi reformado pelo próprio TCM depois do pedido de revisão ter sido acolhido e as contas terem sido julgadas REGULARES com reservas nos termos do Acórdão 38.877 do TCM. Apontou, ainda que a sentença foi genérica carecendo de fundamentação adequada e, principalmente, não houve comprovação alguma de dolo do requerido, havendo necessidade de aplicação da Lei n. 14.230/21.

Pediu a reforma da sentença.

Universo Informática também recorre arguindo preliminarmente a prescrição e o cerceamento de defesa, e no mérito afirma que inexistência de ato algum que justifique seu arrolamento na ação na medida que não tem ingerência alguma na condução dos processos licitatórios e não pode ser responsabilizada por apenas ter participado dos certames e efetuado venda de mercadorias ao Município.

Afirma que que não foi apresentada qualquer prova que configure benefício ilícito, lesão ao erário, conluio com a Administração, ou mesmo enriquecimento sem causa. Que não figura como terceira beneficiada e não concorreu para nenhum ato ou decisão da Administração, não sendo possível sequer que impor conduta culposa, menos ainda dolosa e, principalmente, NÃO HOUVE PREJUIZO pois teria entregado todos os materiais e equipamentos comprados pelo Município.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões em ID

15878869 que não agregaram nenhuma prova do dano ao erário ou do dolo dos requeridos.

Recebida a apelação apenas no efeito devolutivo.

A procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões ID

17492498.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação para dar-lhe provimento e reformar a sentença.

Contudo, c
umpre-me, antes de proferir manifestação conclusiva, proceder as considerações em relação aos efeitos que a Lei n. 14.230/21 provocou sobre as ações de improbidade administrativa, em especial aquelas que decretaram indisponibilidade de bens dos requeridos.

Em um juízo superficial seria possível inferir que por definição literal, a Lei n. 14.230/2021 não previu sua aplicação retroativa, razão pela qual, equivocadamente o operador do direito poderia concluir que a nova lei se aplicaria somente aos processos ajuizados posteriormente à sua publicação, por força do princípio da irretroatividade das leis estabelecido no artigo 6º da LINDB.

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Todavia, diante da relevância e extensão do tema improbidade administrativa, definitivamente, esta não é uma matéria para ser decidida em juízo superficial.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente.

IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.” (Grifo nosso).

Essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade. Colha-se:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Para além das premissas acima, há de se considerar que, historicamente, a aplicação do art. 5º, XL da CRFB (irretroatividade da lei se há prejuízo ao réu), impediu a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa à época (Lei n. 8.429/1992) para punir fatos praticados antes de sua vigência, em razão do seu caráter sancionatório e gravoso, é preciso, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Colham-se exemplos de julgados referentes a irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa mais gravosa (sancionada no ano de 1992) no c. STJ:
REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki
, Primeira Turma, DJe 18.05.2011;
REsp 1.206.338/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, DJe 18.12.2013;
REsp 1.129.121/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira
, Segunda Turma, DJe 15.03.2013.

Em consequência tanto da orientação constitucional quanto da jurisprudência histórica, entende-se pela natural vocação à retroatividade da norma sancionadora mais benéfica, e nesse passo replica-se a prática em relação a nova Lei de Improbidade Administrativa com amparo na cláusula constitucional do devido processo legal e nos valores ali abrigados, por conseguinte, estará o magistrado vinculado a interpretação e aplicação da lei mais benéfica nas ações de improbidade administrativa, sejam as alterações de ordem material e/ou processual, com amparo dos artigos 8º, 14 e 493 do CPC.

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade
, a publicidade e a eficiência.

Art. 14.
A norma processual
não retroagirá e
será aplicável imediatamente aos processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 493. Se,
depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Embora doutrina e jurisprudência indiquem com certa clareza a aplicação retroativa da nova LIA aos processos em curso, cumpre-me, reportar que, no julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual do e. STF admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência
em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse ponto cumpre-me destacar que a
realização de despesa originada a partir de dispensa irregular de licitação ou irregularidades outras no processo licitatório nem sempre caracteriza dano ao erário, pelo que além de não ter ficado claro qual foi o ato doloso que teria resultado nas irregulares da licitação, também não foi adequadamente afastada a possibilidade de mero despreparo e/ou inaptidão para administração da coisa pública, o que caracterizaria, quando muito, conduta culposa, que não mais se subsume aos termos da Lei de Improbidade Administrativa.

Aliás, cumpre destacar que o próprio TCM, reviu suas apurações e nos termos do Acórdão n. 38.877 julgou as contas do requerido Carivaldo RREGULARES. Colha-se:

Ora, se o ÚNICO elemento de prova que o
Parquet
apresentou em todo processo contra os requeridos, qual seja o Acórdão n. 30.824 foi reformado pelo próprio órgão julgador o TCM/PA, conclui-se que não há outra prova contra os requeridos.

Destaco que a ausência de uma apuração mais aprofundada tem sido característica de anulação/reforma de inúmeras sentenças em ações de improbidade, na medida que premissas básicas tem sido deixadas de lado pelo Ministério Público, como no presente caso em que restou consignado pelo TCM que o funcionamento da comissão permanente de licitação e pregão do Município de Concórdia do Pará não guardava nenhuma vinculação ao requerido Carivaldo, que não exercia nenhuma ingerência sobre a comissão nem lhe era viável a fiscalização sobre os procedimentos que antecediam as contratações, pois a mesma era vinculada a prefeitura municipal, onde todos os procedimentos eram realizados.

O requerido Carivaldo se limitava a solicitar a contratação das suas necessidades frente a pasta da educação, sendo que tais solicitações eram aprovadas ou não pelo chefe do executivo, este sim em tese responsável pela supervisão da comissão de licitação.

Disse então o TCM no julgamento que reformou o Acórdão adotado pelo MP como prova para a ação de improbidade:

Mais adiante destacou o julgado:

Note-se que se já era possível identificar a falta de dolo pelos argumentos adotados pelo próprio MP, com o novo julgamento do TCM, sequer é possível atribuir culpa ao apelante Carivaldo.

Quanto a apelante Universo Informática, é de se reconhecer que a empresa não pode ser responsabilizada por nenhuma das falhas no processo licitatório. Nos contratos de fornecimento de bens, qualquer pessoa jurídica de direito privado que participe dos processos de contratação pelo Poder Público não pode ser responsabilizada por eventuais falhas ou desvios no julgamento das comissões de licitação, na medida que sua responsabilidade de limita a apresentar documentos exigidos pela Administração e a proposta de preço para o fornecimento.

As únicas formas das empresas serem responsabilizadas por eventuais prejuízos ao erário é quando ocasionalmente entram em conluio para a pratica de sobrepreço (super faturamento) ou quando recebem a contrapartida financeira sem a correspondente entrega do bem fornecido (não entrega ou desconformidade com o objeto contratado). Fora essas possibilidades, são muito raros e específicos os casos em que as empresas podem (devem) ser penalizadas por atos de improbidade.

Não há uma única prova nos autos que leve a conclusão que a empresa Universo Informática tenha praticado algum ato de improbidade e que isso tenha implicado em danos ao erário.

Em suma, em parte pela fragilidade da instrução processual, em parte pela superveniência do acórdão n. 38.877 do TCM e do Tema 1199 de Repercussão Geral, não há como manter a sentença condenatória, posto que, apenas os fatos narrados a partir do Acórdão n. 30.824, que em tese, se revelariam contrários a determinado dispositivo legal, já superado, não dá ensejo, automaticamente, à aplicação dos preceitos sancionatórios da Lei n.º 8.429/92.

Ademais, como dito acima, não há, do mesmo modo, comprovação quanto ao efetivo prejuízo ao erário.

Assim, o
Parquet
autor não cumpriu o ônus que lhe incumbia e o que se observa dos autos são apenas indícios de irregularidades aferidas pelo TCM/PA, que depois cuidou de rever seu julgamento.

Sem a devida prova da conduta dolosa (nem mesmo da culposa) e sem provas de prejuízo ao erário,
DOU PROVIMENTO
a ambas as apelações para julgar improcedente os pedidos requeridos na inicial.
Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030

Belém, 11/02/2025